Tribunal: TJDFT
Processo: 0741345-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC/15. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DISPOSIÇÃO ASSEMBLEAR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. SENTENÇA RESCINDIDA. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A MAIOR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada com vistas à rescisão da r. sentença que julgou procedente a Ação Anulatória ajuizada por condômino em desfavor do Condomínio, do ex-síndico e do ex-subsíndico, para declarar a nulidade da disposição assemblear que fundamentou o aumento do pró-labore do ex-síndico e do ex-subsíndico. Diante da sucumbência, a r. sentença condenou os réus ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
2. Inviável falar em inépcia da inicial, tampouco em inadequação da via eleita, pois a presente Ação Rescisória tem por objeto a rescisão parcial do julgado, tão somente, no tocante à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sob o fundamento de que, nesse aspecto, a r. sentença viola manifestamente norma jurídica, porque inexiste condenação no caso concreto.
3. Inexiste decadência, pois a Ação Rescisória foi ajuizada dentro do prazo legal de 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, nos termos do art. 975 do CPC/15.
4. A r. sentença rescindenda declarou a “nulidade da votação do item 6 da assembleia realizada no dia 28/04/2019, revogando o aumento de pró-labore instituído ao síndico e subsíndico”, sem imposição de qualquer condenação pecuniária aos réus da Ação Anulatória, seja ressarcitória ou indenizatória, tema que não foi sequer abordado no julgamento do feito.
5. Nesse cenário, constata-se a presença de violação manifesta à norma jurídica contida no art. 85, § 2o, do CPC/15, na medida em que a r. sentença rescindenda fixou honorários sucumbenciais no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, quando, na realidade, inexistiu provimento jurisdicional de natureza condenatória no caso concreto.
6. Destarte, em sede de juízo rescindente, deve ser julgada procedente a Ação Rescisória, a fim de que seja parcialmente desconstituída a coisa julgada formada na Ação Anulatória no 0713948-61.2021.8.07.0001, apenas, para afastar o parâmetro da condenação como base para a fixação dos honorários sucumbenciais e recursais.
7. Em sede de juízo rescisório verifica-se que, além de inexistir provimento jurisdicional condenatório, não é possível mensurar o proveito econômico aferido pelo condômino/autor da Ação Anulatória, em virtude da procedência da demanda. Ademais, o valor atribuído à causa é muito baixo. Nessas circunstâncias, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser feita por equidade, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC/15 e na Tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 1076.
8. Cabível, portanto, a fixação dos honorários sucumbenciais devidos em razão da procedência da Ação Anulatória, por equidade, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), aos quais deve ser acrescido, a título de honorários recursais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tão somente, em desfavor dos segundo e terceiro réus, em virtude do não provimento da Apelação que eles interpuseram (CPC/15, art. 85, § 11).
9. Por conseguinte, na presente Ação Rescisória, deve a parte Ré ser condenada a restituir ao Condomínio Autor o montante recebido a maior no cumprimento de sentença referente aos honorários fixados pela r. sentença, ora rescindida nesse ponto.
10. Ação Rescisória conhecida e julgada procedente.